Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741827-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, sobre as diligências de ids 65835256 e 65997498. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator